Tribunal: TJPA
Processo: 0019433-80.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019433-80.2016.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA ANGENILZA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Maria Angelina Gomes. A autora alegou fraude em contrato de empréstimo consignado nº 4000566, no valor de R$ 30.310,26, que gerou descontos indevidos em seu benefício previdenciário. O juízo de origem declarou a nulidade do contrato, determinou a repetição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) Definir se o contrato de empréstimo consignado é nulo em razão de fraude, considerando a ausência de comprovação de contratação pela autora;
(ii) Analisar a possibilidade de compensação de valores supostamente disponibilizados à autora pela instituição financeira;
(iii) Avaliar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o instituto da inversão do ônus da prova, conforme a Súmula 297 do STJ. Cabia à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato questionado.

4.

A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura constante no contrato não pertence à autora, configurando fraude. O banco não apresentou provas suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, em descumprimento ao art. 373, II, do CPC.

5.

A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, abrangendo fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações.

6.

O dano moral decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário é in re ipsa, presumido pela gravidade dos transtornos enfrentados pela autora. No entanto, o valor fixado na sentença foi reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7.

Não há comprovação inequívoca de que os valores foram efetivamente disponibilizados à autora, conforme exige a jurisprudência consolidada, inviabilizando a compensação pretendida pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

É nulo o contrato de empréstimo bancário cuja assinatura tenha sido fraudada, cabendo à instituição financeira o ônus da prova da regularidade da contratação em relação de consumo.

2.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, oriundos de fraude, é in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

3.

A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, salvo comprovação de erro justificável pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 932, IV e V; Súmulas 297 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp nº 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1.061).

·

TJ-PA, AC nº 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELAÇÃO CÍVEL N° 0019433-80.2016.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADA: MARIA ANGELINA GOMES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO PAN S/A.
nos autos da

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA

ajuizada por
ANTONIA CRUZ DA CONCEICAO
que julgou
PARCIALMENTE
procedente o pedido da autora.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL.

Na inicial, a autora,
Maria Angelina Gomes
, alegou que não celebrou o contrato de empréstimo nº 4000566, no valor de R$ 30.310,26, requerendo a declaração de nulidade do referido contrato, bem como indenização por danos morais em razão das cobranças indevidas realizadas pelo banco.

Em Contestação o
Banco do Brasil
, em sua defesa, argumentou que o contrato foi regularmente celebrado e que os valores foram creditados na conta da autora. Alegou inexistência de responsabilidade por danos morais, sustentando que a autora não comprovou os fatos alegados.

Durante instrução processual foi realizado
perícia grafotécnica (id. 24229801, p.24)
que concluiu que a parte autora, Maria Angelina Gomes, não assinou o contrato apresentado pelo Banco do Brasil em sua contestação.

O Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente a ação, condenando o banco a pagar R$ 6.000,00 por danos morais e a restituir em dobro os valores descontados, diante da ausência de comprovação da contratação.

Transcrevo o dispositivo da
SENTENÇA
objurgada
id. 18460298
:

(...)

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
da reclamante
MARIA ANGELINA GOMES
, em desfavor de
BANCO DO BRASIL
para o exato fim de:

a)
DECLARAR
nulo o contrato de empréstimo contrato
nº 4000566
, no valor de
R$ 30.310,26(trinta mil e trezentos e dez reais e vinte e seis centavos)
e, por conseguinte, inexigíveis os débitos dele decorrentes,
DETERMINAR
que o reclamado se abstenha de promover a cobrança dos débitos constantes do acima mencionado, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por evento até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);;

b)
CONDENAR
o reclamado ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir desta data até o efetivo pagamento.

c)
CONDENO
o reclamado em custas e honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

d)
INTIME-SE
a parte reclamante pessoalmente ou, se possuir advogado constituído, através da via eletrônica ou pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe)

e)
INTIME-SE
a parte reclamada pela via eletrônica.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos,
ARQUIVEM-SE
os autos com baixa da distribuição no PJe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marabá (PA), 31 de outubro de 2024.

Jacob Arnaldo Campos Farache

Inconformado com o
decisium
o banco/réu interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(id.24229822) sustentando, em síntese, que o contrato de empréstimo questionado foi regularmente celebrado e que os valores contratados foram devidamente creditados na conta da autora, razão pela qual não haveria ato ilícito praticado pelo banco.

Alternativamente pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização, para o patamar mais condizente com casos semelhantes e a devolução na forma simples, e a compensação dos valores creditado na conta da apelada.

Contrarrazões da parte apelada id. 24229828.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da declaração de nulidade de relação jurídica, repetição do indébito e danos morais, em face de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora/apelada, tendo em vista que esta não teria contratado empréstimo consignado com a instituição financeira, sendo assim, vítima de fraude bancária.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Deste modo, sendo a relação de consumo aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da apelada, cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato de empréstimo que ele sustenta ter sido firmado pela autora.

Deste modo, o ônus da prova da veracidade da assinatura aposta no contrato
(id.24229795),
seria do banco/apelante, consoante disposição do artigo supramencionado.

Com efeito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Transcrevo a ementa referido precedente:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Assim, não conseguiu demonstrar um fato que pudesse impedir, modificar ou extinguir o direito da autora, como previsto no
art. 373, inciso II do CPC
. Esse dispositivo estabelece que o réu tem o ônus de provar os fatos que possam interferir no direito alegado pela parte autora.

No caso, a
perícia grafotécnica (id. 24229801, p.24)
foi decisiva ao concluir que a assinatura questionada
não pertence à autora
. Assim, reforça-se a tese da autora, e o banco não conseguiu apresentar prova suficiente para contestar esse ponto.

Por estas razões entendo que não há como provar que a contratação foi feita pela autora/apelada. Evidencia-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

A propósito, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros NÃO afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).
2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa ( CDC 14). 3. Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS. 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença em R$ 3.000,00. 5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DANO MORAL

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOSDA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, reduzo a indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(0800240-44.2019.8.14.0221,

Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de ...Ver ementa completacada desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido eparcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO SUMÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DO DANO NA ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00034097020118140040 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2020)

Tratando-se de
danos morais
, deve ser corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
(Súmula 43, do STJ).

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelada.

Cabia à instituição financeira demandada à comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à parte autora dos valores do contrato, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido colacionados tão somente "prints" unilaterais de tela de sistema interno e/ou documentos sem autenticação (id.24229794) que não servem como prova de pagamento.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.(TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim, nada há a ser provido nesse sentido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à APELAÇÃO, para
reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Mantenho as custas processuais e os honorários advocatícios fixados na sentença, uma vez que não se aplica a majoração prevista em caso de parcial procedência do recurso.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025